Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706479-30.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A AGRAVADO: ROGERIO MARCOS MAGALHAES, SOLANGE TEIXEIRA D E S P A C H O CINARA EMPREENDIMENTOS S.A. interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A Agravante reafirma, em suma, os fundamentos do Agravo de Instrumento e requer a reconsideração da decisão para conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se os Agravados ROGÉRIO MARCOS MAGALHÃES e SOLANGE TEIXEIRA, para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator